Tribunal: TJBA
Processo: 8003688-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003688-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARTE TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
TACIA SOUSA AZEVEDO DE SANTANA, EMANUELA SANTOS DEIRO LIMA

AGRAVADO: ANA ELVIRA ROCHA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBSON DA SILVA SANTOS

EMENTA

Agravo de Instrumento.
Cumprimento de Sentença. Decisão que determinou a implantação de pensão mensal em folha de pagamento e manifestação sobre liberação de valores depositados por seguradora, em cumprimento de sentença condenatória por acidente fatal. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a tutela cautelar antecedente à recuperação judicial suspende a obrigação de implantação de pensão mensal; (ii) se os valores depositados pela seguradora podem ser liberados integralmente aos agravados. A obrigação de incluir pensão em folha de pagamento constitui obrigação de fazer, não se sujeitando à suspensão do art. 6º da Lei 11.101/2005. A pensão possui natureza alimentar, equiparando-se aos créditos trabalhistas, não sendo abrangida pelo stay period da recuperação judicial. Os valores depositados pela seguradora constituem montante autônomo, não integrando o patrimônio da empresa devedora. Existindo múltiplas vítimas do mesmo sinistro em processos distintos, a liberação deve observar proporcionalidade entre os credores. Recurso parcialmente provido para determinar a liberação de 1/3 do valor depositado aos agravados, resguardando-se igual proporção aos credores dos processos nº 0000277-03.2011.8.05.0200 e 0000510-29.2013.8.05.0200.